Tribunal: STF
Processo: HC 251844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Pinto Saraiva, em favor de Maricele Correa de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 947.094/MG. (eDOC 2, p. 225-226).



    Narra a denúncia que:



    “[...] No dia 24 de março de 2021, por volta de 18h00min, na Rua Lucas de Carvalho Santos, n° 790, bairro Pongelupe, em Belo Horizonte, o denunciado Carlos Alberto, associado a grupo criminoso para a prática do tráfico de drogas, bem como aos demais denunciados, transportava, para fornecer a terceiros, 20 (vinte) barras de maconha, sendo que os demais denunciados, a saber, Hower Max, Larissa, Maricele, Hiago, Romário e Guilherme, também associados a grupo criminoso para explorarem o narcotráfico, mantinham sob guarda, para fornecerem a terceiros, o restante da grande quantidade de maconha apreendida, qual seja, 156 invólucros, os quais, somados àqueles apreendidos com Carlos Alberto, pesaram 110,3 Kg (cento e dez inteiros três décimos do quilograma), descrito no auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, às fls. 26 e 34, droga essa que determina dependência física ou psíquica, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Laudo toxicológico às fls. 112/113. Além disso, os denunciados mantinham sob guarda 02 (duas) balanças de precisão, material comumente utilizado para a realização da pesagem de drogas.” (eDOC 2, p. 19)



    O impetrante narra que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 1)



    Afirma que a dosimetria da pena causa constrangimento ilegal, pois o Juízo de origem afastou o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas sem motivação idônea, a despeito de a paciente ter sido absolvida do crime de associação para o tráfico, bem como ser ré primária e sem antecedentes criminais.



    Argui que a alegação da autoridade coatora de que é “improvável que as drogas fossem recebidas, transportadas e armazenadas por pessoas que não estivessem envolvidas no trafico” (p. 5) não constitui fundamentação apta a afastar a aplicação do redutor.



    Ressalta, ainda, que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, “que mora somente com a mãe e que ficará sem ter a quem recorrer no caso da prisão se concretizar”. (p. 12)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3. Pugna, ainda, pela remessa dos autos ao Ministério Público para que analise a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Todavia, a despeito da inadmissibilidade do presente writ, entendo que assiste razão parcial ao impetrante.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos:



    “Os increpados não fazem jus à minorante insculpida no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, isso porque, Carlos Alberto e Hower Max ostentam a condição pessoal de reincidentes, ao passo que Guilherme, Romário, Hiago, Maricele e Larissa, embora fossem, ao tempo dos fatos descritos na denúncia, primários e portadores de bons antecedentes criminais, emerge do caderno processual que vinham se dedicando à prática de atividades criminosas, notadamente do tráfico ilícito de substância entorpecente, isto porque, improvável que as drogas fossem recebidas, transportadas e armazenadas por pessoas que não estivessem envolvidas com atividades ilícitas, sob pena de ocasionar ao proprietário dos tóxicos um desfalque financeiro considerável com o possível sumiço dos produtos, especialmente tendo em vista o valor econômico dos psicotrópicos, a evidenciar, pois, a dedicação dos apelados às atividades criminosas. 



    Não se olvide, ademais, que na posse dos acusados os policiais lograram apreender duas balanças de precisão, as quais estavam, inclusive, segundo declarações prestadas pelo policial civil Gladyston em funcionamento no momento da abordagem. 



    Portanto, não estamos diante de traficantes neófitos, para os quais é destinada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mas de contumazes traficantes”. (eDOC 2, p. 169)



    Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 



    No caso da paciente, o redutor foi negado porque “embora fossem, ao tempo dos fatos descritos na denúncia, primários e portadores de bons antecedentes criminais, emerge do caderno processual que vinham se dedicando à prática de atividades criminosas, notadamente do tráfico ilícito de substância entorpecente, isto porque, improvável que as drogas fossem recebidas, transportadas e armazenadas por pessoas que não estivessem envolvidas com atividades ilícitas, sob pena de ocasionar ao proprietário dos tóxicos um desfalque financeiro considerável com o possível sumiço dos produtos, especialmente tendo em vista o valor econômico dos psicotrópicos, a evidenciar, pois, a dedicação dos apelados às atividades criminosas.”(eDOC 2, p.169). 



    A referida justificativa não proporciona o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ademais, ressalto o fato de a paciente ter sido absolvida do crime de associação para o tráfico, bem como ser ré primária e sem antecedentes criminais.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem (art. 192 do RISTF) para determinar ao juízo que proceda à nova dosimetria da pena imposta à paciente, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar que considerar adequado, fundamentadamente. Caberá ao magistrado ajustar o regime prisional e analisar possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente